Tribunal: TJBA
Processo: 8009809-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009809-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: S. R. T. S. e outros

Advogado(s)
:
TAIARA YOKO SILVA SHIBASAKI, RONALDO MONTEIRO DO CARMO

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, NATHALIA SATZKE BARRETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS) DE MENOR COM TEA. HIPERVULNERABILIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituições financeiras, postergou a análise do pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito supostamente fraudulentos incidentes sobre benefício assistencial (BPC/LOAS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento judicial que posterga a análise da tutela de urgência possui natureza de decisão interlocutória recorrível; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício assistencial de menor, diante de alegação de fraude contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato judicial que posterga a análise da tutela de urgência possui conteúdo decisório e produz efeitos jurídicos relevantes, razão pela qual se qualifica como decisão interlocutória, sendo passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

4. A probabilidade do direito se evidencia pelos documentos que demonstram a existência de descontos, a negativa de contratação pela representante legal e indícios de fraude, em contexto de relação de consumo sujeita à responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

5. A ausência de transparência e possível vício de consentimento em contratos de crédito consignado configura, em tese, violação aos deveres de informação e prática abusiva, nos termos dos arts. 6º, III, 39, IV, e 52 do CDC.

6. O perigo de dano é concreto, pois os descontos incidem sobre benefício assistencial de natureza alimentar, comprometendo a subsistência de menor com deficiência, caracterizando risco ao mínimo existencial.

7. A hipervulnerabilidade do agravante, criança com transtorno do espectro autista dependente de benefício assistencial, reforça a necessidade de proteção jurisdicional imediata.

8. A medida de suspensão dos descontos é reversível, inexistindo risco de irreversibilidade, diante da capacidade econômica das instituições financeiras para eventual restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pronunciamento judicial que posterga a análise de tutela de urgência possui natureza de decisão interlocutória quando produz efeitos jurídicos relevantes, sendo impugnável por agravo de instrumento.

2. A existência de indícios de fraude em contratos de crédito consignado, aliada à incidência de descontos sobre benefício assistencial, evidencia a probabilidade do direito e autoriza a concessão de tutela de urgência.

3. O desconto em benefício de natureza alimentar de pessoa hipervulnerável configura perigo de dano apto a justificar a suspensão imediata da cobrança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento N
o
8009809-52.2026.8.05.0000, em que figura como agravante
S. R. T. S.
,

menor impúbere representado por sua genitora,
VANINE TOURINHO ANDRADE
,
e como agravados
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
e
FACTA FINANCEIRA S/A
, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)